Tribunal: TJDFT
Processo: 0706245-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706245-96.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JUCARA RUBEM RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE NÃO CONSTATADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. O art. 111, II, do CTN, promove a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 2. A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 e no art. 39, XXXIII, do Decreto 3000/1999, não se aplica à hipótese em que não constatada paralisia irreversível e incapacitante. 2.1. Conquanto a autora seja portadora de sequelas de AVCI, prováveis limitações decorrentes de MAV Pulmonar e Embolia Paradoxal, não apresenta paralisias, podendo sua incapacidade ser classificada como parcial e definitiva, de acordo com perícia médica produzida nos autos. 3. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 212 da Lei 8.112/1990, sob o argumento de ter direito à aposentadoria integral, por ser portadora de deficiência física permanente, ou seja, paralisia irreversível e incapacitante, sendo inequívoco o seu direito à isenção do imposto de renda, conforme disciplina a Lei 7.713/1988. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 212 da Lei 8.112/1990, pois a turma julgadora decidiu que o laudo pericial concluiu não haver “paralisia e que, embora existam algumas restrições, estas se dão de maneira parcial, não sendo a apelante portadora de doença incapacitante parcial e definitiva, o que afasta a isenção almejada ante o não enquadramento à previsão legal, que exige que a paralisia seja irreversível e incapacitante” (ID 23918456-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003